Tribunal: TJBA
Processo: 8028395-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8028395-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA CAMAÇARI

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra operadora de plano de saúde, para que esta autorize e custeie o tratamento do(a) menor, diagnosticado(a) com o quadro de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10 F90.0), no modelo ABA (Applied Behavior Analysis), na Clínica CLINIPSIC KIDS. O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis, Comerciais e Reg. Públicos da Comarca de Camaçari declarou-se incompetente, remetendo os autos ao Juízo especializado da Infância e Juventude, que suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda cível envolvendo menor e plano de saúde — sem demonstração de risco pessoal ou social — é da Vara da Infância e Juventude ou da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Vara da Infância e Juventude é de natureza excepcional e condicionada à configuração de risco pessoal ou social da criança ou adolescente, conforme o art. 98 e o art. 148, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (ECA) e o art. 1º da Resolução TJBA nº 11/2019.

4. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de risco pessoal ou social à criança, sendo a demanda baseada exclusivamente em relação contratual cível, cujo objeto é o reembolso de despesas médicas assumidas pela genitora da criança.

5. A mera presença de menor no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, ausente situação de vulnerabilidade técnica, material ou litígio com ente estatal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia pacificou o entendimento de que, em hipóteses análogas, compete à Vara Cível processar e julgar ações que não envolvam risco social ou pessoal do menor.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito de competência julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 98 e 148, parágrafo único; CPC, art. 66, parágrafo único; Resolução TJBA nº 11/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED no CC nº 8015822-77.2020.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, j. 01.09.2022; TJBA, CC nº 8010674-17.2022.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028395-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA
VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA
e como suscitado JUÍZO DA
1
ª
VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI /BA

ACORDAM
os desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito para declarar o JUÍZO DA
1
ª
VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI /BA
competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA